Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701628-83.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVID RODRIGUES DE SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto DAVID RODRIGUES DE SOUSA contra a sentença (ID Num. 18850754) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria que, nos autos desta ação penal condenou o réu nas penas do art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado), à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato. O réu apelou no ID no 18850769, quando intimado da sentença, em 14/07/2020. O MPDFT manifestou, também em 14/07/2020, no ID no 18850771, ciência, sem recurso contra a sentença. O recurso de apelação foi recebido pelo Magistrado de primeiro grau em 14/07/2020 (ID no 18850772), ocasião em que se determinou a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público. As razões de apelação do réu foram apresentadas em 27/07/2020 (ID no 18850788). A defesa pediu, em breve síntese, (i) a concessão do direito de apelar em liberdade; (ii) o afastamento da grave ameaça ou violência, com a consequente desclassificação para o delito de furto; (iii) subsidiariamente, a condenação no caput do art. 157, do CP, uma vez que não foi realizada de perícia técnica capaz comprovar a eficiência e potencial lesividade da faca utilizada no crime. Em 30/07/2020 a 2a Turma Criminal do E. TJDFT denegou a ordem no HC no 0722400-97.2020.8.07.0000, conforme acórdão no 1271690, entendendo que o direito a recorrer em liberdade não se aplica a réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. Em 03/08/2020 foi juntado ofício do STJ solicitando informações no Habeas Corpus no 597111/DF (2020/0172716-1) e informando o deferimento de liminar para que o paciente aguarde em regime semiaberto o julgamento definitivo do HC, ressalvada a hipótese de estar cumprindo pena por outro processo ou de haver contra ele mandado de prisão cautelar. As informações foram prestadas pelo Magistrado de primeiro grau no ID no 18850804, em 05/08/2020. Em 24/08/2020, por meio da petição de ID no 18944788, o apelante requer a desistência do recurso de apelação interposto. O pleito apresenta-se formalmente regular, visto que a procuração de ID no 18850695 outorga ao nobre causídico poderes especiais para desistir. Ademais, o direito de recorrer é disponível, pois os recursos estão submetidos ao regime da voluntariedade, na forma preceituada pelo art. 574, caput, do Código de Processo Penal. Desse modo, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, homologo, para os devidos fins, a desistência do recurso defensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado para a defesa e retornem os autos à vara de origem, com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de setembro de 2020 17:40:05. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador